Tribunal: TJMT
Processo: 1028154-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028154-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ADERSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 569.666.101-78 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – ABONO

PERMANÊNCIA DE POLICIAL MILITAR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA - PERMANÊNCIA NA ATIVA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL - PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004 - ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – APLICÁVEL A PARTIR DE 09/12/2021, NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

2. Hipótese em que o servidor público demonstrou o preenchimento dos requisitos legais, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma no que diz respeito à concessão do abono permanência.

3. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, a contar da citação. Após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, será aplicada a TAXA SELIC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença, pela qual foi dada
procedência
à pretensão inicial, para condenar o reclamado
ao pagamento do abono permanência ao requerente, desde a data em que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria, até a data da efetiva aposentadoria.

O recorrente sustenta não ser possível a concessão do abono ao recorrido, pois inexiste legislação que regulamente o benefício aos servidores militares do Estado de Mato Grosso. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que seja determinado o uso da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024